Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso da parte autora contra decisão que indeferiu pedido antecipatório consubstanciado na declaração de nulidade de ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação da Agravante para o cargo de Técnico em Comunicação Social da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, por não ter tomado posse dentro do prazo legal, e, por consequência, seja realizada nova convocação. Em seu recurso, alega que o ato de convocação ocorreu após quatro anos da última atualização do certame, em 07.02.2023. Acrescenta que é inviável o acompanhamento de convocações pelo Diário Oficial após o lapso temporal e que não foi informada acerca da nomeação por telegrama, e-mail, telefone ou qualquer outro meio de comunicação de alcance do Órgão, razão pela qual requer a reforma da decisão.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. Diante do que consta dos autos, defiro o pedido formulado, nos moldes do art. 99, §3o, do CPC. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do agravo (Id 48317477).
4. Depreende-se dos autos que a autora foi aprovada em 41o lugar no concurso público para o cargo de Técnico em Comunicação Social da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, Edital no 07, DODF no 43, em 05.03.2018 e teve a sua nomeação publicada no Decreto no 6, DODF no 27, em 07.02.2023. Uma vez que a autora não compareceu para apresentar os documentos e demais procedimentos para a nomeação no cargo, restou desclassificada.
5. A decisão merece reforma. Com efeito, o STJ possui entendimento consolidado de que, se já transcorreu longo lapso temporal, é indispensável que a Administração Pública convoque pessoalmente o candidato para as novas etapas do concurso: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOVA ETAPA. EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O TAL CHAMAMENTO E A REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 4. E, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 8 meses), comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame médico. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 34304/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011); "Não é razoável exigir de aprovado em concurso público o acompanhamento da publicação da sua nomeação, por mais de dois anos, no Diário Oficial". (AgRg no Ag 1.369.564/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 10.3.2011).
6. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte, inclusive no Conselho Especial: “(...) 4. A convocação do candidato aprovado para posse via de simples publicação no órgão oficial, além de desarrazoada e desproporcional, não se afigura consoante sequer com o princípio da eficiência, pois, não atinado com a convocação por ter sido instado somente através de publicação, obsta que o concorrente aprovado em melhor classificação assuma o cargo público, ensejando que o aprovado em posição subsequente seja convocado, tangenciando o objetivo nuclear da seleção, que é viabilizar a investidura dos concorrentes mais habilitados para o desempenho das atribuições inerentes à função pública. (...)(07034761820198070018, Relator: Teófilo Caetano, 1 a Turma Cível, PJe: 26/12/2019); (...) 3) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação. (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...) (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022).
7. No caso sob análise, foram mais de 4 (quatro) anos transcorridos entre a homologação do certame e a nomeação da agravante. Dessa forma, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, proteção da confiança e da razoabilidade, a Administração tinha o dever de convocar pessoalmente a autora, não sendo suficiente, para isso, apenas a publicação em Diário Oficial.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação da agravante, bem como condenar a Secretaria de Saúde do Distrito Federal à obrigação de, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado deste acórdão, promover novo ato de convocação/nomeação da autora para o Cargo de Técnico em Comunicação Social.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.